Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LICITUDE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação na qual alegava a ilegalidade do desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente de sua conta salário pelo Banco Santander S.A. A apelante sustenta a impenhorabilidade de verbas salariais e a inexistência de autorização válida para tais descontos, requerendo a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto em conta salário é legítimo quando autorizado por cláusula contratual expressa; (ii) verificar a ocorrência de dano moral em razão dos descontos efetuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de cláusulas contratuais expressas, assinadas pela apelante, autoriza os descontos em conta corrente e conta salário, afastando a alegação de ilegalidade do procedimento adotado pelo banco.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, firmou o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de salários, são lícitos quando previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
5. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, não se aplica às hipóteses em que há consentimento expresso do titular para o desconto, caracterizando-se mero exercício regular de direito pelo banco apelado.
6. A apelante não comprovou qualquer conduta abusiva por parte do banco capaz de configurar violação de direitos de personalidade, sendo incabível a indenização por danos morais pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os descontos de parcelas de empréstimos em conta salário são lícitos quando expressamente autorizados pelo correntista, nos termos pactuados no contrato bancário.
2. A impenhorabilidade do salário não impede a retenção de valores pela instituição financeira se houver consentimento prévio do consumidor.
3. A realização de descontos em conta salário nos termos contratados não configura dano moral na ausência de conduta abusiva do banco.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp no 1.863.973/SP, Tema 1.085, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 09/03/2022.
· TJDFT, Acórdão 1788629, 0704283-21.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 22/01/2024.
· TJDFT, Acórdão 1892572, 0713979-98.2023.8.07.0005, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23/07/2024, DJe 25/07/2024.